Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇAO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao tratar do crime tentado, estabelece que “Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”
2. No caso, considerando que o réu percorreu parte considerável do iter criminis e que a conduta se aproximou da consumação, inclusive, com a quebra dos vidros do automóvel, retirada do som e desligamento da bateria, a fração de diminuição de 1⁄2 (metade) em razão da tentativa se mostra adequada, razão pela qual a sentença não merece reparos.
3. Recurso conhecido e desprovido.